Tribunal: TJSP
Processo: 1500470-50.2023.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – NEGATIVA DO ACUSADO NÃO CONVENCE – DEPOIMENTO DA ESPOSA DO ACUSADO DEVE SER RECEBIDO COM CAUTELA – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DA VÍTIMA E DOS GUARDAS MUNICIPAIS RATIFICANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA – VALIDADE – QUALIFICADORA COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO EM TODAS AS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – NEGATIVA DO ACUSADO NÃO CONVENCE – DEPOIMENTO DA ESPOSA DO ACUSADO DEVE SER RECEBIDO COM CAUTELA – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DA VÍTIMA E DOS GUARDAS MUNICIPAIS RATIFICANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA – VALIDADE – QUALIFICADORA COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO EM TODAS AS ETAPAS – MULTIRREINCIDÊNCIA – REGIME PRISIONAL FECHADO NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.